Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000474-34.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JONATHAN MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 000.256.601-01 (IMPETRANTE), JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (IMPETRADO), SEDUC- SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO-MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA EM RAZÃO DA SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROCESSO SELETIVO – INSCRIÇÃO FEITA FORA DO PRAZO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

2. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
impetrado por JONATHAN MARTINS DE FIGUEIREDO contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

De proêmio, a parte impetrante circunstancia que:
“(...) insurge-se contra o ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO publicado em 19/12/2023 o qual divulgou o Resultado das Inscrições - Professor Intérprete de Libras ou TAE Intérprete de Libras que indeferiu sua inscrição para professor ou técnico administrativo educacional interprete de libras fundamentado no o item 3.1 do Edital de Seleção Interna No 01/2023/GS/SEDUC/MT.”

Alega que, no âmbito do recurso administrativo, apresentou toda documentação exigida no artigo 117, da Portaria n.o 1.402/2023/GS/SEDUC/MT, que disciplina a educação especial no Estado de Mato Grosso, contudo, ocorreu o indeferimento da inscrição definitiva, implicando na eliminação da parte autora do certame.

Argumenta que:
“(...) podemos constatar uma flagrante violação do princípio constitucional da razoabilidade, uma vez que o autor se encontra perfeitamente apto a exercer o cargo para o qual foi aprovado, cargo este ainda se encontra em escassez e de extrema necessidade para ofertar um ensino de qualidade a pessoas com necessidades especiais, tal escassez se comprova que a própria Secretaria aceita profissionais de nível médio com capacitação em libras e um professor devidamente aprovado no seletivo, com experiência na área e formação especifica, tem sido deixado de fora por simples erro de análise da administração ou por excesso de formalismo ou exigir algum tipo de documentação inferior ao apresentado, pois o mesmo apresentou documentação comprobatória de ensino superior e especialização na área, sendo possivelmente eliminado por não apresentar diploma de ensino médio”.

Sustenta, ainda, que foram preenchidos os requisitos necessários para o exercício da função de Professor ou Intérprete de Libras, sendo colacionados os diplomas de graduação, especialização, bem como a declaração de já ter exercido tal atribuição na SEDUC/MT.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, pugna:

“(...)Requer a concessão da medida liminar para determinar o deferimento da inscrição do impetrante no Seletivo
PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS OU TAE INTÉRPRETE DE LIBRAS
;

O deferimento da justiça gratuita;

Intimação do ilustre representante do Ministério Público;

Notificação da autoridade coatora para prestar, no prazo legal, as informações de praxe;

No mérito, requerem a confirmação da medida liminar e a concessão de segurança para que os documentos anexados ao presente
mandamus
pelo impetrante sejam aceitos pela Comissão Examinadora do Seletivo como válidos e suficientes para o deferimento da inscrição do impetrante.”

O pedido liminar foi
indeferido,

nos seguintes termos (ID. 198367166):

“(...)
Vistos, etc.

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
impetrado por JONATHAN MARTINS DE FIGUEIREDO contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

De proêmio, a parte impetrante circunstancia que: “(...) insurge-se contra o ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO publicado em 19/12/2023 o qual divulgou o Resultado das Inscrições - Professor Intérprete de Libras ou TAE Intérprete de Libras que indeferiu sua inscrição para professor ou técnico administrativo educacional interprete de libras fundamentado no o item 3.1 do Edital de Seleção Interna No 01/2023/GS/SEDUC/MT.”

Alega que, no âmbito do recurso administrativo, apresentou toda documentação exigida no artigo 117, da Portaria n.o 1.402/2023/GS/SEDUC/MT, que disciplina a educação especial no Estado de Mato Grosso, contudo, ocorreu o indeferimento da inscrição definitiva, implicando na eliminação da parte autora do certame.

Argumenta que: “(...) podemos constatar uma flagrante violação do princípio constitucional da razoabilidade, uma vez que o autor se encontra perfeitamente apto a exercer o cargo para o qual foi aprovado, cargo este ainda se encontra em escassez e de extrema necessidade para ofertar um ensino de qualidade a pessoas com necessidades especiais, tal escassez se comprova que a própria Secretaria aceita profissionais de nível médio com capacitação em libras e um professor devidamente aprovado no seletivo, com experiência na área e formação especifica, tem sido deixado de fora por simples erro de análise da administração ou por excesso de formalismo ou exigir algum tipo de documentação inferior ao apresentado, pois o mesmo apresentou documentação comprobatória de ensino superior e especialização na área, sendo possivelmente eliminado por não apresentar diploma de ensino médio”.

Sustenta, ainda, que foram preenchidos os requisitos necessários para o exercício da função de Professor ou Intérprete de Libras, sendo colacionados os diplomas de graduação, especialização, bem como a declaração de já ter exercido tal atribuição na SEDUC/MT.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, pugna:

“Requer a concessão da medida liminar para determinar o deferimento da inscrição do impetrante no Seletivo
PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS OU TAE INTÉRPRETE DE LIBRAS
;

O deferimento da justiça gratuita;

Intimação do ilustre representante do Ministério Público;

Notificação da autoridade coatora para prestar, no prazo legal, as informações de praxe;

No mérito, requerem a confirmação da medida liminar e a concessão de segurança para que os documentos anexados ao presente
mandamus
pelo impetrante sejam aceitos pela Comissão Examinadora do Seletivo como válidos e suficientes para o deferimento da inscrição do impetrante.”

É o relato do necessário.

DECIDO.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXIX. Confira-se:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Entretanto, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3o Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4o Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei).

No caso, inexistem elementos que, a princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.

Cediço que, no mandado de segurança, é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo à parte impetrante a demonstração
prima facie
do seu direito líquido e certo. Tal situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

No caso, segundo a documentação acostada aos autos, o recurso administrativo interposto pelo impetrante foi “INDEFERIDO”, com fundamento no motivo descrito como: “ITEM 2.3.6”, como se vê do documento disponível no ID. 198066673 – Pág. 31.

Por sua vez, consta do
“PROCESSO DE SELEÇÃO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL”
(ID. 198066673 – Pág. 14/20), a previsão dos critérios para avaliação, participação e etapas do PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS OU TAE INTÉRPRETE DE LIBRAS, confira-se:

“
2.3.5
A seleção do Professor intérprete de Libras em contrato temporário, nas unidades escolares comuns compreenderá obrigatoriamente duas fases:

Fase I - Estar inscrito no Processo Seletivo Edital no 018/2023/GS/SEDUC/MT para Contrato Temporário.

Fase II
- Análise Curricular - DRE para Efetivo e Contrato Temporário

2.3.6
Para Análise Curricular o professor deverá anexar no ato da inscrição:

I.
Curso de Licenciatura Plena;

II -
Ensino Médio Completo;

III.
Comprovação de experiência profissional na área de atuação com estudantes público-alvo da Educação Especial demonstrada através de declaração de instituição, empresa, órgão ou empregador de ente municipal, estadual ou federal, público ou privado de qualquer unidade federativa.

IV.
Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação da Libras-Pro Libras/MEC – nível superior ou médio, ou Atesto de Tradução e Interpretação da Libras expedido pela SEDUC - MT/SUDE/Coordenadoria de Educação Especial/CAS-MT, ou de outra unidade federativa;” (destaques no original)

Nesse contexto, a princípio, não há falar em violação de direito líquido e certo do impetrante, uma vez que ele próprio admite que não apresentou toda a documentação exigida no certame, qual seja, o diploma de ensino médio completo.

Com efeito, a referida regra editalícia não se mostra ambígua, visto que está redigida de forma clara a todos os candidatos, sendo expressa no sentido de ser necessária a apresentação da documentação nos moldes dos atos normativos correspondentes, circunstância que não ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco implica em excesso de formalismo.

Dessa forma, acolher,
a priori
, os argumentos autorais seria violar a ideia de vinculatividade das regras do edital e, com isso, mitigar o próprio princípio da isonomia.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)
II - É firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

III - Os critérios adotados pela banca na correção e atribuição das notas foram disponibilizados, não havendo violação ao edital do certame. (...)” (STJ, AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022) (grifo nosso)

Desse modo, da análise do caderno processual, não há como reconhecer, de plano, a plausibilidade do direito necessário para o acolhimento da pretensão liminar.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido liminar postulado no
writ.

Notifique-se a parte impetrada do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.

Cumpra-se o disposto no art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.

Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

A autoridade coatora prestou informações (ID. 200761158).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela
denegação
da segurança (ID. 20465980).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR IMPETRADO”
impetrado por JONATHAN MARTINS DE FIGUEIREDO contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo
SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Atenta a questão posta, verifica-se que o
impetrante pretende a
concessão da ordem mandamental a fim de determinar o deferimento da sua inscrição no processo seletivo, para a função de professor intérprete de libras ou TAE intérprete de libras, argumentando, em síntese, que em sed
e de recurso administrativo apresentou a
documentação exigida no artigo 117, da Portaria n.o 1.402/2023/GS/SEDUC/MT, que disciplina a educação especial no Estado de Mato Grosso.

No
entanto, do exame do caderno processual, em especial de um dos documentos carreados pela parte impetrada, ou seja, defesa técnica, constante no ID. 200761158, constata-se que:

“(...)o indeferimento da inscrição do impetrante ocorreu devido ao fato de que ele não efetuou a inscrição no processo seletivo da Educação Especial dentro do prazo estipulado, que foi nos dias 06 e 07 de dezembro de 2023. O arquivo de inscrição não continha o nome do candidato, sendo que somente durante o período de recurso que ele enviou os documentos, acompanhados da seguinte explicação: "Meus documentos foram extraviados, precisei fazer outra declaração. Por esse motivo, estou enviando novamente".

Importante registrar que o impetrante sequer anexou o boletim de ocorrência comprovando o alegado extravio.

De acordo com o estipulado no Edital de Seleção Interna no 01/2023/GS/SEDUC/MT, que é a lei do certame, não é possível inscrever-se fora do prazo previsto, não sendo também possível realizar inscrição através do formulário de recurso.

3.1 As inscrições serão realizadas no site da SEDUC na aba do Portal PAS, através dos links disponibilizados por cargo (anexo II), a partir do dia 06/12/2023 até as 23h59 do dia 07/12/2023”.

Assim, como bem salientado no parecer emitido pela Procuradoria-Geral da Justiça:

“(...)
Dessa forma, verifica-se que o impetrante realizou a sua inscrição fora do prazo estabelecido no item 3.1 do Edital de Seleção Interna No 01/2023/GS/SEDUC/MT (a partir do dia 06/12/2023 até as 23h59 do dia 07/12/2023), visto que apresentou os documentos exigidos no ato da inscrição, apenas no dia 20/12/2023, em sede de recurso administrativo.

Salienta-se que, além de efetuar a inscrição fora do período estabelecido no edital do referido certame, o impetrante não apresentou todos os documentos exigidos no item 2.3.6, uma vez que não juntou o comprovante de ensino médio completo, como ele próprio admite.

Importante ressaltar que as regras do edital do concurso, a partir do momento de sua publicação, tornam-se inalteráveis, vinculando tanto a Administração Pública quanto a quem a elas se submetem.

Assim, considerando que o impetrante descumpriu as regras editalícias, não há que se falar em violação do direito líquido e certo.

Ademais, não seria razoável autorizar a juntada de documentos necessários após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade.
”
(ID. 204659680).

Assim, concluo que inexiste direito líquido e certo devidamente demonstrado por prova pré-constituída a amparar a pretensão externada pelo impetrante
,
entender de forma diversa, como pretende o recorrente, representaria uma benevolência, acarretando violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5o, caput, da Constituição, fundamento de todo e qualquer concurso público, bem assim, ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, “caput”, da Constituição, eis que viola as regras do edital do concurso público.

Com efeito, o princípio da legalidade, sob o enfoque do Direito Público, segue o critério de subordinação à lei. O Administrador, somente, pode fazer o que a lei autorize ou determine. Nesse sentido, são as lições de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em Direito Administrativo, Ed. Atlas, 25a edição, São Paulo: 2012, p.65:

“Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode fazer o que a lei permite. No âmbito das relações entre particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da vontade. (...) Em decorrência disso, a Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados; para tanto, ela depende de lei.”

Como se sabe, o edital é considerado a lei do concurso público. Desse modo, a Administração Pública é obrigada a seguir as disposições previstas no edital.

O princípio da vinculação ao edital impede haja desrespeito aos seus termos, mesmo que seja no interesse da Administração. Este princípio está apoiado em, pelo menos, 02 (dois) princípios constitucionais, de natureza mais abrangente e de maior poder cogente:
o princípio da moralidade
e, principalmente,
o princípio da impessoalidade
, previstos no art. 37, caput, da Constituição, cujo fundamento é o princípio da isonomia, art. 5o, caput, da Constituição, princípio basilar em um Estado Democrático de Direito.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024